Tribunal: TJSP
Processo: 1052107-76.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Bem móvel. Ação de indenização por danos materiais e morais. Cerceamento de defesa inocorrente. A oitiva de testemunhas não se presta à comprovação da existência de defeito na moto, fato que demanda prova eminentemente técnica. Laudo elaborado por profissional nomeado pelo Juízo, imparcial e equidistante das partes. As importâncias arbitradas a título de danos morais e estéticos são adequadas,

Ementa:
Bem móvel. Ação de indenização por danos materiais e morais. Cerceamento de defesa inocorrente. A oitiva de testemunhas não se presta à comprovação da existência de defeito na moto, fato que demanda prova eminentemente técnica. Laudo elaborado por profissional nomeado pelo Juízo, imparcial e equidistante das partes. As importâncias arbitradas a título de danos morais e estéticos são adequadas, não havendo fundamento para a redução pretendida.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000464361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1052107-76.2015.8.26.0002, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante STR MOTOS LTDA - CAMPO LIMPO, é
apelada CHARLEANE PEREIRA DOS SANTOS RAMOS.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI
E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1052107-76.2015.8.26.0002 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: SÃO PAULO - F. R. DE SANTO AMARO - 8a VARA CÍVEL.
Apelante: STR MOTOS LTDA. - CAMPO LIMPO.
Apelada: CHARLEANE PEREIRA DOS SANTOS RAMOS (J.G.).
MM(a) Juiz(a) Prolator(a): Adriana Marilda Negrão.
VOTO No 33.998
Bem móvel. Ação de indenização por danos
materiais e morais. Cerceamento de defesa
inocorrente. A oitiva de testemunhas não se
presta à comprovação da existência de defeito
na
moto,
fato
que
demanda
prova
eminentemente técnica. Laudo elaborado por
profissional nomeado pelo Juízo, imparcial e
equidistante das partes. As importâncias
arbitradas
a
título
de danos morais
e estéticos são
adequadas,
não
havendo
fundamento para a redução pretendida.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 540/546, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a ré
STR Motos Ltda. ao pagamento à autora de reparação de danos
morais, no valor de R$50.000,00, corrigido desde a data da sentença
pela tabela do TJSP e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação, e indenização por danos materiais no valor de
R$287,40, corrigido pela tabela prática do TJSP a contar do
desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação, julgando improcedente o pedido em face da ré Honda. Em
razão da sucumbência, condenou a requerida STR Motos ao
pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1052107-76.2015.8.26.0002 – RELATOR GOMES VARJÃO
Condenou a autora ao pagamento das despesas desembolsadas pela
ré Honda e honorários de seu patrono arbitrados em R$3.000,00,
observada a gratuidade da justiça.
Apela a ré STR Motos Ltda. (fls. 309/315). Alega,
preliminarmente, a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa,
em razão do julgamento antecipado da lide. Afirma que a sentença foi
fundamentada em laudo permeado de contradições. Aduz que
requereu a designação de audiência de instrução, para produção de
prova testemunhal. Assevera a existência de controvérsia entre o laudo
elaborado pelo perito judicial e assistente técnico. Acrescenta que
houve violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla
defesa e devido processo legal. Sustenta que não está comprovado o
defeito na fixação do kit cavalete instalado na motoneta. Defende que
o valor da indenização é desproporcional ao dano alegado pela autora.
Anota que, caso seja mantida a condeação, a correção monetária e os
juros de mora deverão ser contados a partir da data da prolação da
sentença, evitando bis in idem na atualização dos juros. Sob tais
fundamentos, requer a anulação ou reforma da sentença.
Recurso contrariado (fls. 569/580).
É o relatório.
Em breve síntese, relata a autora que em
25.03.2015, adquiriu da corré Moto Honda da Amazônia Ltda. uma
moto Honda Lead 110, zero km. Aduz que na entrega da moto foi lhe
oferecido um kit cavalete fabricado pela ré STR Motos Ltda. Afirma
que, pouco tempo após a instalação do kit, colidiu com outro veículo
quando pilotava a moto, em razão da falha na instalação da referida
peça, que não foi fixada adequadamente.
Em que pesem os argumentos declinados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1052107-76.2015.8.26.0002 – RELATOR GOMES VARJÃO
apelante, a r. sentença deve ser confirmada.
De início, registre-se que não há cogitar de
cerceamento de defesa, porquanto a oitiva de testemunha não era
relevante à solução do litígio.
Instadas
a
especificarem
as
provas
que
desejavam produzir (fls. 255), a ré STR Motos Ltda. pugnou, além da
realização de perícia, pela produção de prova testemunhal (fls. 257), a
corré Honda pugnou pela realização de perícia mecânica e médica (fls.
258/259), a autora também pleiteou a realização de perícia mecânica e
a ratificação da perícia médica já produzida (fls. 260/261).
O Juízo a quo, ao sanear o feito, deferiu apenas a
prova pericial de engenharia mecânica e a prova pericial médica (fls.
262/263), decisão contra a qual não houve insurgência de nenhuma
das partes.
A propósito, oportuno assinalar que, dada a
natureza eminentemente técnica dos temas postos em debate, a prova
pericial é a única apta a corroborar ou refutar os fatos afirmados na
inicial. Realizado exame sobre a moto, por profissional nomeado pelo
Juízo, imparcial e equidistante das partes, conclui-se que: "houve falha
na instalação do novo kit cavalete pela corré STR Motos Ltda,
causando o acidente sofrido pela autora ao pilotar o veículo objeto da
lide, não podendo ser atribuído falha na fabricação das peças" (fls.
380/381).
As partes foram intimadas a se manifestar sobre o
laudo pericial (fl. 451). A requerida STR Motos Ltda. apresentou
impugnação ao laudo pericial, com a indicação de quesitos
complementares. Assim, o perito prestou esclarecimentos, ratificando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1052107-76.2015.8.26.0002 – RELATOR GOMES VARJÃO
as conclusões já apontadas (fls. 471/481).
Prevalecem, portanto, as constatações feitas pelo
perito.
Passado a diante, cuido que os danos morais
foram corretamente fixados, razão pela qual não já fundamento para
qualquer redução em seu valor.
Diante da conclusão alcançada pela perícia
médica, de que o acidente gerou sequela morfológica e funcional, com
o comprometimento patrimonial físico estimado em 35%, caracterizado
pela limitação articular do ombro, deformidade do braço e lesão
neurológica associada, além de danos estéticos, comprovados pelas
fotografias de fls. 48/50, o valor fixado é suficiente para amenizar o
sofrimento vivido pela recorrida.
Corretamente, a juíza de origem assentou sobre
os danos estéticos que "apesar de classificados pelo laudo médico
como sendo mínimos, existem. Facilmente são constatáveis ictu oculi,
pelas fotografias acostadas a fls. 48/50".
Com efeito, em decorrência das lesões sofridas
por ocasião do acidente, a autora passou a apresentar cicatrizes
extensas no ombro e na cabeça, local de grande visibilidade, com
aspecto inestético.
Por fim, tratando-se de responsabilidade civil
contratual, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a
indenização por danos moral e estético foi adequadamente fixado na
data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1052107-76.2015.8.26.0002 – RELATOR GOMES VARJÃO
fundamento no art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários advocatícios
de sucumbência para 15% do valor atualizado da condenação.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator